Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL E TENTATIVA NÃO CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 349-A do CP o agente que, ao se submeter a revista para ingressar em estabelecimento prisional, é flagrado com aparelho de telefone celular escondido nas vestes.
2. Conforme denúncia, no dia 12/7/2022, no Centro de Progressão Penitenciária - localizado no SIA Trechos 3/4, Lotes 1600 a 1680, Setor de Indústria e Abastecimento - DF, o réu, de forma livre e consciente, ingressou com dois aparelhos de telefone celular e um carregador, sem autorização legal, no estabelecimento prisional mencionado. Relata que o acusado é interno do CPP e, após retornar do trabalho externo, ingressou no estabelecimento prisional trazendo consigo os telefones celulares e o carregador embaixo da blusa, durante revista pessoal (ID48765976). O réu foi condenado como incurso no art. 349-A do CP, à pena de 4 meses de detenção, no regime inicial aberto (ID 48766276).
3. Em suas razões recursais, o recorrente postulou sua absolvição, sustentando a atipicidade da conduta sob argumento de que a revista ocorreu em área de circulação e não dentro do estabelecimento funcional, além da insuficiência de provas para a condenação. Argumenta, ainda, tratar-se de crime impossível, em razão do monitoramento constante dos presos e da revista pessoal, o que impediria a entrada do réu no local com os aparelhos. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa, em razão de não ter consumado seu intento (ID 48766282).
3. A instrução processual apontou que o policial penal Anderson foi revistado “no interior da unidade, logo após a entrada principal” (ID 48765998 e 48765999), motivo pelo qual não há falar em atipicidade como pleiteia a Defesa.
4. A materialidade e a autoria restaram incontestes, tanto pela ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão, quanto pelo depoimento das testemunhas. Embora o réu tenha negado a autoria, a policial penal Adriana asseverou, em Juízo, ter visto um volume na cintura do acusado na revista prévia, razão pela qual acionou outros policiais penais, que efetuaram a revista pessoal e encontraram os aparelhos de celular e o carregador (ID 48766001 e 48766002). No mesmo sentido o depoimento judicial do policial penal Anderson, que confirmou que a policial Adriana constatou a existência de um “volume estranho” nas roupas do acusado, momento em que solicitou reforços e foram encontrados os telefones. Ressalta-se que os policiais penais estavam no cumprimento ao dever legal e são testemunhas idônea, motivo pelo qual seus depoimentos têm relevância como meio de prova e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, em razão da sua presunção de veracidade, que não foi infirmada. Portanto, inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
5. Lado outro, é consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021)
6. Por fim, consoante art. 17 do CP, as espécies de crime impossível - ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto - somente são aplicáveis às hipóteses de crime não concluído. No caso em análise, devidamente comprovado, conforme fundamentado supra, tratar-se de crime plenamente consumado dentro do estabelecimento prisional.
7. Irreparável a dosimetria fixada pela magistrada sentenciante. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que o réu possui maus antecedentes, razão pela qual a pena base foi elevada proporcionalmente em 1 (um) mês. Na segunda fase, não verificadas atenuantes ou agravantes, a pena permaneceu inalterada e, na última fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo nesse patamar de 4 (quatro) meses de detenção. Estabelecido o regime inicial aberto (inteligência do art. 33, § 2o, “c”, do CP), porém vedada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, do CP).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.